Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM FAIXA DE PEDESTRE. CULPA MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS QUANTUM EFETIVAMENTE PAGO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de indenização de danos materiais, no valor de R$ 16.953,07 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos).
2. Na origem, a parte autora narra que ao passar pela faixa de pedestre com sua bicicleta foi atropelado pela ré, e, como consequência, sofreu lesões corporais. Requereu o pagamento de danos materiais em razão da perda da bicicleta, do capacete e de gastos médicos. Por sua vez, em sede de contestação, a ré afirma que o autor não agiu como pedestre e sim como condutor de veículo, restando ausente sua responsabilidade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de (IDs 51595202 e 51595203). Em contrarrazões ( ID 5195208), o recorrente pede não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade.
4. Dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar afastada.
5. Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que a sentença recorrida contraria o disposto no art. 68 do CTB, pois o recorrido não se equipara a pedestre. Aduz que no código em referência a bicicleta é comparada a veículo, bem como que o art. 255 afasta a responsabilidade de quem conduz bicicleta em local em que não seja permitido. Pede a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam improcedentes e, subsidiariamente, a redução de danos materiais, sob o argumento de que os gastos médicos foram no valor de R$3.151,00 e não R$15.755,11.
6. A controvérsia dos autos se restringe analisar se a conduta da ré ocasionou danos materiais ao autor. O recorrido comprovou suas alegações, anexou aos autos os seguintes documentos: orçamento do capacete e da bicicleta ( ID 51595173 e 51595172), laudo exame de corpo de delito (ID 51595167), fotos do acidente (ID 51595169).
7. Oportuno registrar que o ônus de provar é de quem tem o interesse em ver declarado o seu direito. Assim, a regra adotada é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (os que têm eficácia de constituir a relação jurídica), ao passo que ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. No caso em análise, é inequívoca a responsabilidade civil da ré por inobservância do seu dever de cautela. Por imprudência, a ré não se cercou das cautelas necessárias e atropelou ciclista quanto atravessava a faixa de segurança, ocasionando-lhe lesões. Ademais, como ressaltado na sentença recorrida, deve-se observar quem é a parte mais frágil nas vias de trânsito, observe-se (ID 51595191): “ O que se tem é que a requerida ignorou por completo a maior fragilidade do pedestre/ciclista, na medida em que não se pode olvidar que o artigo 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.”
9.Por oportuno, importa mencionar que o ciclista tem a preferência de passagem independentemente de ser em faixa de pedestre, como dispõe o Parágrafo único do art. 38 do CTB, segundo o qual “ Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem." Assim, reconhecida a culpa exclusiva da ré , não há que se falar em afastamento das indenizações.
10. Correta a sentença que condenou a indenização do valor da bicicleta e do capacete do autor. Quanto à indenização dos valores gastos com despesas médicas, observa-se que o autor foi atendido no Hospital das Forças Armadas e que o sistema de faturamento de despesas médicas é realizado por convênio. Assim, a despeito da comprovação do valor total de gastos ser de R$15.755,11, consta em declaração (ID 51595170) que informa que o Hospital prestou atendimento ao autor e que as despesas serão indenizadas pelo genitor do autor, por meio de cota de participação de 20% do valor total, o que equivale a R$3.151,06. Desse modo, o valor a ser indenizado deverá ser decotado, pois deve se limitar ao quantum efetivamente pago e comprovado nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor no valor de R$4.348,48 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), nos termos da sentença recorrida, em razão do decote de despesas médicas que passa a ser considerado o valor de R$ 3.151,06. A correção dar-se-á também nos termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.